Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-27.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003218-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELANTE), ROSELAINE CONCEICAO DA SILVA KORZENIEWSKY - CPF: 017.093.101-38 (APELADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY - CPF: 961.928.521-20 (APELADO), ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY - CPF: 961.928.521-20 (APELANTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), ROSELAINE CONCEICAO DA SILVA KORZENIEWSKY - CPF: 017.093.101-38 (APELANTE), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; BRDU URBANISMO S/A
;

ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY
e
ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY
.

APELADOS:

ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY; ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY;
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A.

EMENTA:

APELAÇÕES
CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

–
REJEIÇÃO –

MÉRITO –

CONTRATO DE PROMESSA DE CO
MPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE LOTE URBANO –
RESCISÃO POR
CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA
–
RETORNO AOSTATUS QUO ANTE–DEVOLUÇÃO INTEGRAL D
E

QUANTIA
S
PAGA
S
–
ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À INCID
Ê
NCIA DE
CLÁUSULA PENAL
SOB PENA DE
BIS IN IDEM

–
DESCABIMENTO
–

ALEGAÇÃO DE
ERRO NA CUMULAÇÃO

DE MULTA
COMINATÓRIA

COM
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA –
IMPOSSIBILIDADE

–

REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIA
L ANTE A
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
–
POSSIBILIDADE
–

DANO
MORAL
– OCORR
Ê
NCIA
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–

CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS

–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DE
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
BRDU URBANISMO S/A

CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO DE
ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY E ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista, que as incorporações imobiliárias que fazem parte da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor.

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado
atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de a contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas
.

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente,
é possível a inversão da referida cláusula em favor do comprador
, não caracterizando
bis in idem
.

Nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta
.

A
frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano
extrapatrimonial.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Nos casos de sucumbência recíproca, deve haver a distribuição do ônus sucumbencial, de acordo com os pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito
art. 86 do CPC/15
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação
, tirados contra sentença
(ID no
207
614689
)
proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que
,
nos autos da
Ação De Rescisão Contratual De Promessa De Compra
e
Venda De Imóvel C/C Devolução Integral Dos Valores Pagos, Indenização Por Danos Morais
,
movida por
Roselaine
Conceição Da Silva
Korzeniewsky
e
Antonio
Marcos
Korzeniewsky

contra
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos
Imobiliarios
Ltda E
Brdu
Urbanismo S/A.
, julgou parcialmente procedente
s os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

(...)

“
IV - Posto isso, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, o Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial por Roselaine Conceição Da Silva
Korzeniewsky
e
Antonio
Marcos
Korzeniewsky
promovem em desfavor de Projeto Rio Vermelho Empreendimentos
Imobiliarios
Ltda e
Brdu
Urbanismo S.A para o fim de: (a) declarar rescindidos os contratos de compra e venda dos terrenos descritos na inicial; (b) condenar as requeridas solidariamente à restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (CC, 406) e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato; e (c) condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ); (d) não atribuída à parte autora a causa da rescisão contratual, DEIXA-SE de condená-la no pagamento dos encargos contratuais suscitados pela demandada. CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais são em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015)
.
(grifo original)

(...)
”

1.
Em suas raz
õ
es recursais
(ID
no

207
614690
)
,
a
s

parte
s

recorrente
s

PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e

BRDU URBANISMO S/A
,
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
mente, arguiu a
Ilegitimidade Passiva
da empresa
Brdu
Urbanismo S/A;

Mérito
.

2.1.
Da impossibilidade de incidência de cláusula penal no presente caso, sob pena de
bis in idem
.

Da
impossibilidade do arbitramento de
multa diária
, astreintes, ante a natureza da condenação
de pagar quantia certa.

Da inexistência de dano moral indenizável.

Alternativamente, defende a redução dos danos morais arbitrados.

Da
condenação da parte adversa, no pagamento de honorários, ante a
sucumbência recíproca.

Em suas
razões recursais
(ID no

207614693)
a parte recorrente

ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY e ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY
, invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da majoração do quantum percentual arbitrado,
à título de danos morais.

Recurso
de PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e

BRDU URBANISMO S/A
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

no 207886663
).

Recurso de
ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY e ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY
tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID no 207971658).

A
s Apeladas
, apesar de intimadas,
não

apresent
aram c
ontrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; BRDU URBANISMO S/A;
ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY e ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY.

APELADOS:

ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY; ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY;
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais da
s
parte
s
recorrente
s

PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A
:

Da preliminar de
Ilegitimidade Passiva
.

No que tange a preliminar
aventada
de ilegitimidade passiva da BRDU URBANISMO S/A,
ou responsabilidade subsidiária, entendo que tal pedido merece rejeição.

Com efeito,
evidencia-se que o empreendimento imobiliário faz parte de 50%
(cinquenta por cento)
do capital social da PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme consta na 8a Alteração do Contrato Social
(I
D no

207614654
)
, e embora não conste qualificado no contrato de compra e venda formalizado entre as partes, faz parte do grupo econômico, uma vez que apresenta a campanha publicitária do loteamento.

Como
é
sabido, o Código de Defesa do Consumidor consagra, em seus artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, a solidariedade entre toda a cadeia de fornecedores de produtos e serviços, podendo o consumidor optar em face de quem proporá a ação de responsabilidade civil.

Logo, como a empresa participou do ciclo de produção do imóvel, deve arcar solidariamente com o ônus dele decorrente, e, por consequência, têm legitimidade para restituir qualquer quantia devida.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento
da jurisprudência hodierna:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DA IMOBILIÁRIA - ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FACE DA PARTE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC
– ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR – POSSIBILIDADE - TEMA 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE DAS DEMANDADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DO QUANTUM MANTIDO –
CONDENAÇÃO DO AUTOR NOS HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO DA GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E DESPROVIDO DA GINCO URBANISMO.
In
casu
, não há dúvidas sobre a legitimidade da apelante, já que também integrou a cadeia negocial, participando da venda do empreendimento como parceira e atuando como representante das demais empresas que integram a lide.
Não demonstrada a culpa da corretora pelo não cumprimento do contrato, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva ao pagamento de penalidades decorrentes do contrato de compra e venda e indenização decorrente do inadimplemento, extinguindo a parte da demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 971) reconheceu que é possível a inversão em desfavor da construtora, da clausula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda. Há que se reconhecer a responsabilidade da
construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da parte autora. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, motivo pelo qual, o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser mantido. Se, em relação a uma parte o feito é extinto sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva da ré, sob a égide do princípio da causalidade, deve o autor arcar com o pagamento dos honorários do advogado vencedor, aplicando-se, sobre este o percentual sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001393-63.2014.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito Recursal
.

Da impossibilidade de incidência de cláusula penal
no presente caso, sob pena de
bis in idem
.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de
promessa de compra e venda de lote disposto na Quadra no 14, Lote no 15, Loteamento Jardim Vitória Régia, com denominação comercial de LOTEAMENTO ALTA VISTA PARQUE
, contudo, houve atraso injustificado na entrega do referido lote.

Aduz a recorrente,
sobre a necessidade da exclusão da multa imposta pela clausula penal, sob pena de julgamento
extra
petita, ante a inexistência de pedido nesse sentido. Asseverando por outro lado, que
é vedada
a cumulação da multa contratual compensatória com a indenização por
danos morais
, sob pena de verdadeiro
"bis in idem"
e indevido enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra, já que ambas são decorrentes do mesmo fato gerador
, razão pela qual defende a reforma da sentença vergastada.

Pois bem.

Sem razão a recorrente, neste ponto recursal.

Ocorre
,
que
as multas à título de cláusula penal, subdividem-se em duas espécies:

a multa compensatória,
existente quando ocorre
descumprimento total ou parcial de obrigações previstas em leis e/ou contratos.

Existindo ainda, a multa moratória, que ocorre em hipóteses de mora, ou seja, de atraso.

Desta forma, não há que
se
falar em ilegalidade na cumulação de tais institutos, tendo em vista que, a vedação ocorre em cumulação da cláusula penal das multas e danos materiais, sendo eles emergentes ou lucros cessantes
.

Ademais, em que pese os argumentos trazidos pelo recorrente a vedação contida no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, diz respeito a
vedação a cumulação de descontos dos valores, quando é o comprador, quem deu causa à resolução contratual, contudo, no presente caso, ocorreu o contrário, sendo o vendedor/construtora, quem deu causa a resolução contratual.

Outrossim,
o entendimento jurisprudencial que prevalece sobre o assunto está no sentido de que tal previsão deve ser invertida em desfavor do promitente vendedor, por ter dado causa à
resolução
contratual.

Veja
mos
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DO VALOR REFERENTE À COMISSÃO DE CORRETAGEM– IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543 DO STJ – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, IV, DO CC)– INAPLICABILIDADE - CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TEMA 971 DO STJ – DANOS MORAIS SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, inclusive a comissão de corretagem. (Súmula 543/STJ). “Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (Tema 971). “O atraso de quase dois anos sem a devida entrega do imóvel, que retarda a conquista do imóvel próprio, modificando os planos financeiros e pessoais, gera angústia e
frustração ao consumidor adquirente, passível de indenização por dano moral.”

(TJ-MT - AC: 10064753620188110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020)
.

Quanto às ‘arras’, independentemente de sua natureza, havendo atraso na entrega do imóvel por culpa da promitente vendedora, o promitente comprador não poderá ter o valor dado a título de arras retido pela vendedora, possuindo o direito à restituição do sinal dado, sob pena de enriquecimento sem causa do vendedor, independentemente de cláusula de arrependimento.

Por fim, ao contrário do alegado pela empresa recorrente, anoto que nos pedidos contidos na petição inicial, no pedido denominado “j”, há pedido expresso de condenação à multa contida no contrato em favor da demandante, razão pela qual, não há que se falar em reforma da
sentença por ausência de pedido nesse sentido.

Destarte, entendo que neste ponto recursal, a sentença vergastada, não merece reparos.

Da impossibilidade do arbitramento de multa diária, astreintes, ante a natureza da condenação de pagar quantia certa.

O recorrente, defende que seja extirpada a multa diária estabelecida no
decisum
fustigado, pois, não há que se falar em arbitramento de multa em casos de obrigação de pagar quantia certa.

Pois bem.

A multa cominatória, comumente denominada no meio jurídico de astreintes, não se caracteriza como meio de indenização a recompor o patrimônio do credor, mas sim sanção processual cuja finalidade é coagir o obrigado ao cumprimento específico do mandamento judicial.

Dispõe o art. 537, § 1o, I, do CPC:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva”.

Ocorre, que a fixação da multa diária, só tem espaço nos planos de obrigação de fazer e de não fazer, sendo vedada a sua utilização no campo das obrigações de pagar.

Nesse sentido:

“
As astreintes constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer.

Logo, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é inaplicável a imposição de multa para coagir o devedor ao seu cumprimento, devendo o credor valer-se de outros procedimentos para receber o que entende devido.

(
STJ. 3a Turma.
AgInt
no REsp 1.324.029/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/6/2016.
)

Desta forma, entendo que neste ponto recursal, assiste razão à parte recorrente, no sentido de extirpar
à
aplicação da multa diária, na devolução dos valores contidos no ato sentencial.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Assevera a recorrente que, no presente caso, não houve ocorrência de dano moral, bem como, que o mero atraso na obra é insuficiente a justificar a configuração do dano moral indenizável, na medida em que não se trata de dano
in
re

ipsa
.

Pois bem
,
neste ponto, entendo que o pedido da recorrente merece rejeição.

Com efeito,
observando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o
dever de indenizar.

Desta forma, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel por 2 (dois
)
anos e 7 (sete) meses, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Ademais
, além do interesse econômico que envolve a causa, o inter
esse extrapatrimonial da parte compradora foi atingido pela conduta ilícita da vendedora, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

Logo, a indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, de modo a compensar a vítima pelodanosofrido, mas inibindo o enriquecimento sem causa.

Alternativamente, defende a redução dos danos morais arbitrados.

Neste ponto recursal, a respeito d
a redução do
quantum estipulado
na sentença,
à título de reparação por danos morais, anoto que tal particularidade fático-jurídica será discutida no
tópico 3.1.

Da condenação da parte adversa, no pagamento de honorários, ante a sucumbência recíproca
na origem
.

Em relação ao ônus
de
sucumbência,
o recorrente defende a reforma da sentença, devendo ser aplicada a sucumbência recíproca,
observando-se o disposto no art. 86 do CPC.

Vej
o
que
neste ponto recursal,
a sentença merece parcial reforma
, pois a parte autora
teve deferidos os pedidos de rescisão contratual demonstrando a culpa da vendedora, a devolução dos valores pagos, pagamento da multa contratual
em face da mora na entrega do lote,
do arbitramento de danos morais indenizáveis
, sucumbindo a parte
autora/recorrida
,
quanto à condenação
de lucro cessantes
,
relativos ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel
.

Desta forma, considerando que
não fora acolhida a pretensão referente a condenação da requerida ao pagamento dos valores relativos ao
ressarcimento de valores,
deve
ocorrer a redistribuição do ônus sucumbenciais na proporção de
8
0% (
oitenta
por cento) pagos pela requerida e o restante (
2
0%) pela autora.

Das razões recursais da recorrente
ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY; ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY
.

Da majoração do quantum indenizatório, à título de danos morais.

Os recorrentes
ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY e ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY

manifesta
ra
m que o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, à título de danos morais, ficaram aquém dos danos efetivamente suportados, pelas razões explanadas, defende, para tanto, a majoração do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica das partes litigantes, bem como, às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta forma, entendo que razão não assiste aos recorrentes, razão pela qual, rejeito tal pedido.

É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua
reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa demandada.

Desta forma,
entendo que não deve ser dada
guarida ao pedido de majoração do quantum arbitrado à título de danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença vergastada, neste ponto recursal.

Noutro giro, anoto que os recorrentes
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A
, no tópico 2.4., defenderam a minoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
, contudo, restou-se prejudicado a análise de tais pedidos, pelas razões alinhavadas acima.

Por essas razões
, conheço do recurso

de Apelação
de
ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY e ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim
, conheço do recurso

de Apelação
de
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
BRDU URBANISMO S/A

e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

para o fim de
redistribuir o ônus sucumbencial, bem como,
afastar a incidência da multa
diária

arbitrada a título de
astreintes
,
mantendo
-se,
no mais,
na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento
,
mantenho inalterada a
verba honorária
, arbitrada
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, porém, procedo com a redistribuição do
ônus
sucumbencia
l
,
nos termos da fundamentação supra,
na proporção de 70% (setenta por cento) pagos
pela
empresa requerida
e o restante (30%) pe
los autores,
todavia,
em relação aos
autores,
a execução dos valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024